Tribunal: TJBA
Processo: 8175960-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8175960-10.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MOISES ANDRADE DE SANTANA

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DURAO, ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS.
TAXAS PACTUADAS EM PERCENTUAL ABAIXO DA
TAXA MÉDIA DE MERCADO PUBLICADA PELO BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PERMISSÃO. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. PREVISÃO EXPRESSA. OCORRÊNCIA.
TARIFA
S

ADMINISTRATIVAS
. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA.
PRECEDENTES DO STJ.
SENTENÇA
MANTI
DA. APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

1. Os juros remuneratórios são permitidos, desde que pactuados em patamar inferior à taxa média de mercado, bem como não se limitam aos 12% ao ano, nos termos da Emenda Constitucional nº 40/2003.

2. Na hipótese dos autos, os juros remuneratórios pactuados em percentual inferior à taxa de juros publicada pelo Banco Central não configuram abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada frente à instituição financeira.

3. A capitalização mensal, quando expressamente convencionada no contrato realizado entre o fornecedor e o consumidor é admitida, nos termos da Súmula 541, do STJ.
APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8175960-10.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
MOIS
É
S ANDRADE DE SANTANA
, e, como apelado,
AYMORÉ CR
É
DITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO
S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des.
Jorge Barretto

Relator